Tribunal: TJDFT
Processo: 0014858-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SEIS MESES. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 921, §§ 4o e 5o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cheque é título de crédito que prescreve no prazo de seis meses, conforme o art. 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).
2. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, durante o qual a prescrição também ficará suspensa. Transcorrido esse prazo sem a localização de bens, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente.
3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.
4. Apelação não provida. Unânime.